Tribunal: TJDFT
Processo: 0731979-45.2025.8.07.0016
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DESCLASSIFICAÇÃO. TEMA 1.121/STJ. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DELITIVAS COMUNS. SENTENÇA MANTIDA.
CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo M. P. e pelo réu em face de sentença que condenou o acusado como incurso nas sanções do crime de estupro de vulnerável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: i) verificar se há provas suficientes nos autos acerca da materialidade e da autoria delitiva; ii) se há possibilidade de desclassificação da conduta para o delito de importunação sexual e iii) se a dosimetria da pena, no tocante às consequências delitivas, atendeu aos ditames legais e jurisprudenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há falar em ausência de provas para a condenação quando a coerente palavra da vítima é confirmada pelos demais elementos submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, formando lastro probatório suficiente.
4. Descabida a desclassificação da conduta para delito de menor gravidade, considerando que, nos termos da apreciação do Tema no 1.121 pelo Superior Tribunal de Justiça, presente o dolo específico de satisfazer a lascívia, própria ou de terceiros, a prática de ato libidinoso com menor de catorze anos configura o crime de estupro de vulnerável, independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta.
5. Inviável a valoração negativa das consequências delitivas se, embora graves, são inerentes à espécie, como baixo rendimento escolar, isolamento social e abalos psíquicos.
III. DISPOSITIVO
6. Recursos do M. P. e da defesa conhecidos e desprovidos.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0808521-41.2024.8.07.0016, Relator Des.: JESUINO RISSATO, data de julgamento: 26/11/2025; 0708489-95.2023.8.07.0005, Relator Des.: JESUINO RISSATO, data de julgamento: 28/08/2025; 0003832-82.2018.8.07.0020, Relator Des.: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, data de julgamento: 09/12/2021 e 20161510023694APR, Relator Des.: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, data de julgamento: 04/10/2018.